Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 26 da Lei 6.830/80 não é aplicado aos casos em que o pedido de extinção do feito pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), realizado pelo ente federativo, for protocolado após a apresentação de defesa pela parte executada, por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, nos termos do enunciado 153 da súmula do STJ.
2. Hipótese em que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ensejou a necessidade de apresentação de defesa pela parte adversa, formalizada em momento anterior ao pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários de sucumbência fixados em desfavor do Distrito Federal.